Tribunal: TJSP
Processo: 2024450-75.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Mútuo
Órgão julgador: Rebello Pinho
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-02-01
Data de publicação: 2021-02-01

Ementa:
PROCESSO - Rejeitada a alegação de ausência de fundamentação da r. decisão agravada.
PROVA – Decisão que determinou à parte agravante a exibição dos documentos solicitados pelo perito judicial - Determinação da r. decisão agravada de exibição dos documentos solicitados pelo perito judicial nomeado: (a) mostra-se razoável e proporcional para garantir "as respostas aos quesitos formulados" e

Ementa:
PROCESSO - Rejeitada a alegação de ausência de fundamentação da r. decisão agravada.
PROVA – Decisão que determinou à parte agravante a exibição dos documentos solicitados pelo perito judicial - Determinação da r. decisão agravada de exibição dos documentos solicitados pelo perito judicial nomeado: (a) mostra-se razoável e proporcional para garantir "as respostas aos quesitos formulados" e para o correto cumprimento do encargo pelo vistor, objetivando a apuração de simulação em contratos de mútuo firmado entre julho de 2010 e outubro de 2011, consistindo em verdadeira compra e venda de cotas de capital social de pessoa jurídica, cuja transação foi finalizada em 2015 e (b) não fere a privacidade nem os sigilos fiscal e bancário da parte agravante, pois restou assegurada a apresentação de referidos documentos em juízo, com a classificação de "documentos sigilosos", sendo despiciendo determinar "a análise destes documentos na sede da empresa agravada somente pelo perito e sem o direito de realizar cópias, sob pena de afronta ao direito do sigilo bancário, comercial e fiscal" – Manutenção da r. decisão agravada, com revogação do efeito suspensivo concedido.
Recurso desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1
Agravo de Instrumento no 2024450-75.2020.8.26.0000

Registro: 2021.0000055484
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2024450-75.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante TOR
PARCIPAÇÕES LTDA, são agravados EGBERTO SILVA FILHO (ESPÓLIO) e
CAVIN ASSESSORIA E CONSULTORIA EMPRESARIAL EIRELI.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 20a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ROBERTO MAIA
(Presidente sem voto), ÁLVARO TORRES JÚNIOR E CORREIA LIMA.
São Paulo, 1o de fevereiro de 2021.
REBELLO PINHO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
2
Agravo de Instrumento no 2024450-75.2020.8.26.0000

VOTO no 37176
Agravo de Instrumento no 2024450-75.2020.8.26.0000
Comarca: São Paulo 18a Vara Cível do Foro Central Cível
Agravante: Tor Participações Ltda
Agravados: Egberto Silva Filho (espólio) e outro
PROCESSO - Rejeitada a alegação de ausência de
fundamentação da r. decisão agravada.
PROVA
Decisão que determinou à parte agravante a
exibição dos documentos solicitados pelo perito judicial -
Determinação da r. decisão agravada de exibição dos
documentos solicitados pelo perito judicial nomeado: (a)
mostra-se razoável e proporcional para garantir “as
respostas aos quesitos formulados” e para o correto
cumprimento do encargo pelo vistor, objetivando a apuração
de simulação em contratos de mútuo firmado entre julho de
2010 e outubro de 2011, consistindo em verdadeira compra
e venda de cotas de capital social de pessoa jurídica, cuja
transação foi finalizada em 2015 e (b) não fere a privacidade
nem os sigilos fiscal e bancário da parte agravante, pois
restou assegurada a apresentação de referidos documentos
em juízo, com a classificação de “documentos sigilosos”,
sendo despiciendo determinar “a análise destes documentos
na sede da empresa agravada somente pelo perito e sem o
direito de realizar cópias, sob pena de afronta ao direito do
sigilo bancário, comercial e fiscal”
Manutenção da r.
decisão agravada, com revogação do efeito suspensivo
concedido.
Recurso desprovido.
Vistos.
Trata-se de agravo de instrumento oferecido contra a r.
decisão, cuja cópia se encontra a fls. 440 dos autos de origem, que determinou à parte
agravante a exibição dos documentos solicitados pelo perito judicial.
A parte agravante sustenta que: (a) “(...) a pretensão
dos agravados é apurar as movimentações financeiras de transferências bancárias da
agravante para os agravados (Egberto e Cavin) no período de 2010/2011, originadas
da conta da agravante junto ao Banco Santander (n.0000894-9), por esse simples fato
a pretensão do expert de que lhe seja enviado extratos bancários da conta acima e de
todas as demais contas bancárias da agravante de 2010/2015, extrapola os limites da
lide e viola direitos de proteção de dados fiscais e bancários da agravante”; (b) “A R.
decisão agravada determinou a juntada dos documentos sem se atentar à extensão
(tipos de documentos, extratos de diversos bancos, período muito superior ao objeto

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
3
Agravo de Instrumento no 2024450-75.2020.8.26.0000

2010/2015), ocasionando desproporcional e injustificada quebra de sigilo fiscal e
bancário da agravante”; (c) nulidade da r. decisão agravada por falta de
fundamentação; (d) “(...) quando o expert pede que a embargada exiba livros diários,
termos de abertura e encerramento da contabilidade, balanços patrimoniais, DRS,
declaração de imposto de renda e extratos bancários de todas as contas mantidas pela
agravante, tudo de 2010/2015, tal pretensão evidentemente extrapola de forma
injustificada os limites da lide, pois dentre os quesitos que limitaram a perícia a ser
realizada não há nenhum pedido apuração da contabilidade da agravante, mas única e
exclusivamente a apuração de transferências bancárias desta empresa, originadas do
Banco Santander (n.0000894-9), para os embargantes (Egberto e Cavin) no período
de 2010/2011”; (e) “(...) a realização de perícia nos moldes conduzido pelo expert,
com a pretensão analisar todos registros contábeis da agravante (2010/2015) revela-
se desarmônica com necessidade / utilidade do processo, bem como com a ordem
constitucional vigente, que somente em raras exceções, por razões de interesse
público, permite a relativização das garantias individuais, seja das pessoas físicas ou
jurídicas”; (f) “(...) a escrituração dos livros de uma empresa contém todo o balanço
patrimonial e de resultado econômico desta, sua exibição fica restrita àqueles que
possuem o dever de exibi-los ou aos interessados, o que evidentemente não condiz
com a disputa dos autos, não sendo esta uma situação excepcional, que justifique a
aludida quebra de sigilo fiscal e bancário da empresa agravante, principalmente da
forma ampla como os documentos foram requisitados pelo expert” e (g) “(...) os
documentos requisitados pelo perito excedem os limites da lide e para o fim
pretendido pelo requisitante da prova, cumpre a este a exibição de seus próprios
extratos bancários”.
O presente recurso foi distribuído por prevenção ao
Agravo de Instrumento no2065045-53.2019 (fls. 186).
O recurso foi processado com atribuição de efeito
suspensivo quanto à determinação da r. decisão agravada de exibição dos
documentos solicitados pelo vistor judicial (fls. 187).
A parte agravada ofereceu resposta (fls. 195/202),
insistindo que: (a) “(...) o Sr. Perito, que é o expert no presente caso, entendeu por
bem pela necessidade da apresentação de certos documentos pelas partes para o bom
prosseguimento da perícia. Sendo assim, o d. Juízo a quo apenas acatou o
entendimento do Sr. Perito e corroborou o pedido de apresentação de documentos,
demonstrando, inclusive, que a documentação supostamente sigilosa poderia ser
acostada aos autos sob a classificação de “documentos sigilosos”, procedimento que
é de praxe no mundo jurídico”; (b) “(...) a perícia determinada nos autos pretende a
análise de movimentação financeira das partes no período contido entre os anos de
2010 e 2015, para que seja possível apurar a verdadeira natureza jurídica da relação
entre as partes”; (c) “(...) a documentação solicitada pelo Sr. Perito não foge do
escopo da lide, pois atende aos quesitos formulados pelas partes (fls. 360 e fls.
365-367), bem como dizem respeito ao período aludido na exordial e na
reconvenção, ou seja, não foge em nada ao quanto pretendido na instrução
processual”; (d) “(...) cabe ao Sr. Perito, enquanto autoridade designada a realização

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
4
Agravo de Instrumento no 2024450-75.2020.8.26.0000

de perícia contábil, determinar quais documentos são ou não importantes e
pertinentes para a elaboração de laudo pericial, não cabendo as partes fazer tal juízo,
pois não são elas as experts no assunto, cabendo a ele zelar pela documentação que
lhe for apresentada” e (e) “(...) os Agravados não são concorrentes comerciais da
Agravante, sendo que a divulgação de tais documentos julgados como sigilosos pela
Agravante serviria única e exclusivamente como forma de instruir o presente
processo através da necessária perícia contábil. Não há o que se falar em risco
comercial”.
É o relatório.
1. Trata-se de ação monitória promovida pela parte
agravante contra a parte agravada, objetivando a constituição de título executivo no
valor de R$1.594.584,82, para maio de 2016, sob as alegações de que realizou
contrato de mútuos com as partes rés.
Em embargos monitórios, a parte agravada aduziu em
sua defesa: (a) ausência de citação do embargante Egberto e (b) houve simulação
quando da formalização dos contratos de mútuo que, em verdade, serviram para a
integralização de 50% do capital social da pessoa jurídica Block Indústria e
Comércio de Derivados de Cimento Ltda pela autora Tor Participações Ltda, na
qualidade de “sócio de fato” (fls. 111/131 dos autos de origem).
Intimadas para indicar as provas que pretendiam
produzir, a parte autora requereu a produção de prova oral (fls. 353 dos autos de
origem) e a parte ré pugnou pela produção de prova pericial contábil, com a exibição
de comprovantes de depósitos bancários efetuados pela parte agravante e dos
balanços da empresa Block dos anos de 2001 a 2015, para comprovar a simulação
alegada (fls. 354/355 dos autos de origem).
O MM Juízo da causa determinou a realização de prova
pericial contábil (fls. 356 dos autos de origem).
Após diligência nos autos, o perito solicitou a
apresentação pelas partes dos documentos arrolados fls. 435 dos autos de origem.
A parte agravante manifestou a sua oposição ao pedido
de exibição dos documentos solicitados pelo vistor judicial, tendo em vista se
tratarem de informações protegidas por sigilos fiscal e bancário e “extratos bancários
da conta acima e de todas as demais contas bancárias da embargada de 2010/2015,
extrapola os limites da lide e viola direitos de proteção de dados fiscais e bancários
da embargada” (fls. 436/439 dos autos de origem).
A r. decisão agravada foi proferida nos seguintes
termos:
“Vistos.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5
Agravo de Instrumento no 2024450-75.2020.8.26.0000

As partes ficam intimadas a apresentar todos os documentos
solicitados pelo expert em fls. 432/435, no prazo 15 dias, sob pena de
preclusão da prova pericial em desfavor a quem não arcar com seu
compromisso.
Tal comando abrange, inclusive, o que fora impugnado pela
requerente em fls. 436/439.
Os documentos relativos ao sigilo fiscal devem ser apresentados ao
juízo, com a ressalva de que estes devem ser classificados como
documentos sigilosos.
Intime-se”.
2. A pretensão recursal da parte agravante é de reforma
da r. decisão agravada: (a) “para fim de assegurar à agravante o direito de se abster
de apresentar os documentos requisitados pelo expert” e (b) para “que seja alertado
ao Juízo de primeira instância que se atente que qualquer documento que venha ser
determinada apresentação deverá este guardar relação direta com os quesitos
apresentados pelos agravados, devendo o Juízo de primeira instância deferir
documento por documento de forma fundamentada, limitando-se ao período que as
partes mantiveram relação negocial (2010 / 2011), bem como que seja assegurada a
análise destes documentos na sede da empresa agravada somente pelo perito e sem o
direito de realizar cópias, sob pena de afronta ao direito do sigilo bancário, comercial
e fiscal”.
3. Rejeita-se a alegação de ausência de fundamentação
da r. decisão agravada.
Da simples leitura do r. ato recorrido, verifica-se que o
MM Juízo da causa apresentou motivos suficientes para demonstrar a razão de seu
convencimento, quanto à determinação de exibição dos documentos solicitados pelo
perito judicial, pois considerou os mesmos essenciais para a realização da prova
pericial, nos termos da manifestação de fls. 432/435 dos autos de origem.
Em sendo assim, a r. decisão agravada apresenta
fundamentação suficiente e em compatibilidade com a natureza da deliberação
realizada, atendendo, portanto, o disposto no art. 93, IX, da CF.
4. Mantém-se a r. decisão agravada.
4.1. Da análise dos autos, verifica-se que: (a) o presente
agravo de instrumento objetiva a reforma da r. decisão agravada, que determinou à
parte agravante a exibição dos documentos solicitados pelo perito contábil nomeado
nos autos, quais sejam (fls. 432/435 dos autos de origem): (i) livros diários e razão da
empresa requerente, referentes aos exercícios de 2010 a 2015; (ii) termos de abertura
e encerramento da contabilidade da empresa requerente, referentes aos exercícios de
2010 a 2015; (iii) balanços patrimoniais da empresa requerente, referentes aos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
6
Agravo de Instrumento no 2024450-75.2020.8.26.0000

exercícios de 2010 a 2015; (iv) DREs da empresa requerente, referentes aos
exercícios de 2010 a 2015; (v) cópias da declaração de imposto de renda da empresa
requerente, referentes aos exercícios de 2010 a 2015 e (vi) extratos bancários do
Banco Santander da conta 0000894-9 e demais contas bancárias da empresa
requerente, referentes aos exercícios de 2010 a 2015, sob as alegações de se tratarem
de informações protegidas por sigilos fiscal e bancário e “extratos bancários da conta
acima e de todas as demais contas bancárias da embargada de 2010/2015, extrapola
os limites da lide e viola direitos de proteção de dados fiscais e bancários da
embargada” e (b) na espécie, foi determinada a realização de prova pericial contábil,
nos termos do pedido formulado pela parte ré agravada, tendo por objeto a existência
de simulação nos contratos de mútuo firmados entre julho de 2010 e outubro de
2011, em que lastreada a ação monitória de origem, constituindo-se, em verdade, em
pagamentos pela compra de 50% do capital social da pessoa jurídica Block Indústria
e Comércio de Derivados de Cimento Ltda pela Tor Participações Ltda, com o
consequente exercício da gerência e administração desta sociedade empresária,
transação esta finalizada em 26.05.2015 (fls. 01/09, 111/131, 354/355 e 356 todas
dos autos de origem).
4.2. A determinação da r. decisão agravada de exibição
dos documentos solicitados pelo perito judicial nomeado, arrolados a fls. 435 dos
autos de origem: (a) mostra-se razoável e proporcional para garantir “as respostas aos
quesitos formulados” (fls. 361/364 dos autos de origem) e para o correto
cumprimento do encargo pelo vistor, objetivando a apuração de simulação em
contratos de mútuo firmado entre julho de 2010 e outubro de 2011, consistindo em
verdadeira compra e venda de cotas de capital social de pessoa jurídica, cuja
transação foi finalizada em 2015 e (b) não fere a privacidade nem os sigilos fiscal e
bancário da parte agravante, pois restou assegurada a apresentação de referidos
documentos em juízo, com a classificação de “documentos sigilosos”, sendo
despiciendo determinar “a análise destes documentos na sede da empresa agravada
somente pelo perito e sem o direito de realizar cópias, sob pena de afronta ao direito
do sigilo bancário, comercial e fiscal”.
Nesse sentido, a orientação deste Eg Tribunal de
Justiça: “Agravo de instrumento Ação declaratória de sociedade de fato Decisão
de origem que reconheceu a ocorrência de preclusão para discutir os quesitos da
perícia, e que determinou a exibição dos documentos solicitados pela perita

Inconformismo dos réus Não acolhimento Quanto à discussão sobre os quesitos
da perícia, apesar de não ter ocorrido preclusão, compete ao juízo a análise da
pertinência dos quesitos (isto é, a relevância da informação que pretendem
esclarecer) para a solução da controvérsia (art. 470, I, e art. 479, do CPC) - Além
disso, indiretamente, a pertinência dos quesitos também passará pelo exame da
expert, tendo em vista que aquilo que não interferir nas conclusões técnicas é inútil e
não precisa ser respondido - Por fim, não há dispositivo legal que expressamente
admita a possibilidade de impugnação de quesitos formulados pela parte contrária,
incumbindo aos litigantes somente as condutas descritas nos arts. 465, § 1o, e 469, do
CPC - No tocante à exibição de documentos solicitados pela perita, caso a parte
opte por não exibi-los, deverá arcar com o ônus da sua decisão (art. 400, do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
7
Agravo de Instrumento no 2024450-75.2020.8.26.0000

CPC) Além disso, o argumento de 'quebra de sigilo' não prospera, na medida
em que os interesses das partes podem ser conciliados. Isso porque as
informações contidas nos referidos documentos são relevantes para esclarecer a
controvérsia, eles podem vir aos autos como 'peças sigilosas' (forma de
peticionamento que restringe a publicidade apenas às partes do processo), e
eventual uso inadequado das informações poderá ser reprimidos
posteriormente, por meio da ação judicial cabível - Decisão mantida Recurso
desprovido” (2a Câmara Reservada de Direito Empresarial, Agravo de Instrumento
no2277850-54.2019.8.26.0000, rel. Des. Grava Brazil, j. 11/08/2020, o destaque não
consta do original).
Isto é o quanto basta para a manutenção da r. decisão
agravada, revogando-se o efeito suspensivo concedido.
5. Em recurso, o recurso deve ser desprovido,
revogando-se o efeito suspensivo concedido.
Ante o exposto, nega-se provimento ao recurso.
Manoel Ricardo Rebello Pinho
Relator